Tribunal: TJMT
Processo: 1012804-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012804-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA
AGRAVADO: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA PINTO
Processo na origem: Ação Declaratória de Rescisão Contratual por Culpa do Vendedor c/c Indenização por Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Urgência no 1009140- 62.2017.8.11.0002 da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em fase de Cumprimento de Sentença
Agravo de Instrumento interposto por Lumen S.A. Construtora e Incorporadora - em recuperação judicial, de decisão que no Cumprimento de Sentença, tirado no bojo da Ação Declaratória de Rescisão Contratual, promovido por Rosimeire de Oliveira Pinto, determinou o prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios e rejeitou o pedido de levantamento de valores bloqueados em contas correntes de empresa.
Explica que a agravada promoveu o Cumprimento de Sentença no valor de R$ 29.154,11 (vinte e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e onze centavos), referente a condenação por danos materiais, morais e honorários advocatícios, fixados na sentença proferida na ação de rescisão contratual, quantia que foi objeto de penhora on line em contas da empresa agravante.
Alega que o crédito da agravada diz respeito a contrato firmado antes da propositura da recuperação judicial, de modo que deve se sujeitar aos seus efeitos.
Nesse caso, diz que tanto o crédito derivado da rescisão do contrato, vale dizer, danos materiais e morais, bem assim a condenação em honorários advocatícios, se sujeitam à recuperação judicial, o que leva a extinção da execução.
Requer a suspensão da decisão agravada para fins de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor dos honorários advocatícios. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, para determinar a extinção do Cumprimento de Sentença, com a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de Cumprimento de Sentença de créditos relativos à restituição de valor referente ao contrato objeto de rescisão e a dano moral, além de honorários advocatícios.
A r. decisão agravada entendeu que os créditos relativos a restituição de valor e de dano moral tem origem em fato ocorrido em momento anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial da ora agravante, de sorte que em relação a esses, a credora agravada deve promover a habilitação junto ao juízo da recuperação judicial.
De modo diverso, o Juízo considerou que o arbitramento dos honorários advocatícios ocorreu em data posterior ao pedido de recuperação judicial, de modo a não se sujeitar a ela, ressalvou, contudo, que os atos de expropriação estão sujeitos à apreciação do Juízo recuperacional.
Neste juízo provisório, não se encontram presentes os requisitos que autorizem a suspensão da decisão agravada, vale dizer, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A princípio, a questão relativa à sujeição do crédito proveniente de honorários advocatícios constituídos posteriormente ao pedido de recuperação judicial, não se mostra simples e merece melhor exame quando do julgamento do recurso pelo seu mérito.
De outro lado, realça-se que o Juízo na origem, consignou que os atos de expropriação se sujeitam ao controle do juízo recuperacional, inclusive no que toca a possibilidade de levantamento ou não dos valores objeto de bloqueio nos autos, o que afasta, por ora, o perigo de dano.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator